Tribunal: TJES
Processo: 0000543-49.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Valor da Causa; Liminar; Provas; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000543-49.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDY CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VARA ÚNICA – JUIZADO NÃO INSTALADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PREENCHIMENTO DO AUTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – FÉ PÚBLICA DOS AGENTES PÚBLICOS – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que

julgou improcedente o pleito autoral de anulação do auto de infração e condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II – Questão em discussão

2. Discute-se neste recurso de apelação cível i) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito; ii) a validade ou não do Auto de Infração de Trânsito lavrado em flagrante por autoridade competente e eventual irregularidade na aposição posterior de informações complementares.

II
I –
Razões de decidir

1. O art. 2º, caput e §4º da Lei nº 12.153/2009, confere caráter absoluto a regra de competência no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo este o caso dos autos, considerando a existência de Vara Única na Comarca de Ecoporanga, afigura-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe ao administrado o ônus de provar que o ato foi praticado com vícios, o que não foi cumprido pela parte apelante.

3. A fé pública conferida aos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, em especial os agentes de trânsito, prevalece até que se comprove cabalmente a existência de vícios.

4. Não havendo provas concretas que demonstrem a alteração indevida no Auto de Infração de Trânsito, mantém-se a sentença de improcedência.

IV – Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 280 e 281 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.108.111/PB, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 3/12/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Em contrarrazões ao recurso de apelação (id 7664786), o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado, arguiu, preliminarmente, o não cabimento do recurso de apelação, em razão da aplicação do procedimento dos juizados especiais ao presente caso, considerando que é inconteste a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente processo, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior ao valor de 60 salários-mínimos, previsto no art. 2º, da Lei n.º 12.153/09.

Sem razão ao apelado.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelo artigo 2º da Lei nº 12.153/2009,
in verbis:

“Art. 2º
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

[...]

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”

Nota-se que a lei confere caráter absoluto a regra de competência no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo este o caso dos autos, considerando a existência da Vara Única na Comarca de Ecoporanga. Destarte,
afigura-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...).
3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito “(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 23/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000412-66.2022.8.08.0003 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A Lei Federal nº 12.153/2009 prevê que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). 2) Todavia, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Alfredo Chaves, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJES - Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000426-16.2023.8.08.0003, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Considerando que o presente feito seguiu o rito ordinário, o recurso cabível contra a sentença proferida pelo juízo singular é a apelação cível.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao exame de mérito.

Na origem,
EDY CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou ação ordinária c/c indenização por danos morais e materiais em face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aduzindo que após a lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT), por infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o agente de trânsito teria inserido informações após a sua assinatura, o que acarretaria a nulidade do auto e a consequente condenação da Administração ao pagamento de indenizações pelos danos suportados.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida (id 9432342), julgando improcedente os pedidos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“A presente demanda versa sobre a lavratura de Auto de Infração de Trânsito, ante a alegação de preenchimento de alguns pontos do AIT posterior a assinatura do requerente. Ora, a Resolução nº 619/2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece e normatiza os procedimentos para aplicação de multas, entre outras coisas, prevê em seu artigo 3º o seguinte:

“Art. 3º: Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

§ 1º: O Auto de Infração de Trânsito de que trata o caput deste artigo poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por seu agente:

I - por anotação em documento próprio;

II - por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo Contran, atendido o procedimento definido pelo Departamento Nacional de Trânsito - Denatran; ou

III - por registro em sistema eletrônico de processamento de dados quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem, regulamentado pelo Contran.

Por sua vez, o artigo 280, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao especificar o que deve constar no auto de infração, que posteriormente é transformado na notificação:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I – tipificação da infração;

II – local, data e hora do cometimento da infração;

III – caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV – o prontuário do condutor, sempre que possível;

V – identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI – assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”.

Vê-se, portanto, que no Auto de Infração deve constar a especificação correta do local, assim como da data e da hora, dados primordiais para a identificação do ocorrido.

Vale registrar, ainda, que o artigo 281, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe o seguinte:

Art. 281. “A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I – se considerado inconsistente ou irregular;

II – se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”.

À vista disso, insta salientar que os atos administrativos são revestidos de atributos de presunção de veracidade, auto-executoriedade e coercibilidade. Assim, o agente público, atuando estritamente em função de seu cargo, estará amparado pelas normas que regem sua atividade pública, de modo que os seus atos gozam de presunção de legalidade ou fé pública.

Nesse sentido, a presunção de legalidade implica que o ato exarado pela Administração presume-se legal, tanto em relação aos fatos por ela invocados, como sua causa, quanto no que toca às razões jurídicas que a motivou a fazê-lo, até prova em contrário.

Na hipótese em comento, colhe-se do Auto de Infração de Trânsito nº PM40126267-9 que fora imputado ao autor o cometimento da infração consistente em dirigir sob influência de álcool, praticada no dia 14/06/2019, às 21h30min, na Rua Rui Cortês, Bairro Santa Mônica, Ecoporanga/ES, consoante se observa de fl.33.

Destaque-se, ainda, que a autuação fora lavrada em flagrante pelo agente da autoridade de trânsito e não por equipamento eletrônico, prevalecendo a fé pública do agente público.

Note-se que o auto de infração impugnado fora lavrado por agente público, sem a utilização de equipamento eletrônico (radar), cabendo registrar que o autor não apresentou qualquer prova apta a elidir a presunção de legalidade de que goza o ato praticado pelo agente de trânsito, razão pela qual a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, EDY CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA pretende a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que após a sua autuação em flagrante e lavratura do Auto de Infração de Trânsito nº PM40126267-9, foi promovida alterações no documento, com a inserção de informações acerca do instrumento que aferiu a alcoolemia (etilômetro, marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/1), contrariando o disposto no art. 8º, III, da Resolução 432 do COTRAN, o que afasta a presunção de legalidade do ato praticado pelo agente de trânsito, devendo ser reconhecida a sua nulidade, uma vez que importa em cerceamento do seu direito ao contraditório.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a m
esma não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que os
atos administrativos
, como os autos de infração de trânsito, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção implica que o ato administrativo, quando praticado por autoridade competente, dentro dos limites de sua competência, presume-se conforme à lei e verdadeiro em relação aos fatos que o fundamentam.

Logo, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade,
cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
” (REsp n. 1.108.111/PB, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 3/12/2009.)

No caso dos autos, o apelante sustenta que houve alteração indevida no Auto de Infração de Trânsi
to nº PM40126267-9, aduzindo que o agente de trânsito teria preenchido indevidamente o campo de descrição da infração após a assinatura do documento pelo recorrente. Tal fato, segundo a parte autora, implicaria a nulidade do auto e o dever de indenizar.

Contudo, os documentos anexados aos autos revelam que o agente de trânsito, ao lavrar o Auto de Infração nº PM40126267-9 (fl. 33 – id 7664033), agiu no estrito cumprimento de seu dever legal, tendo o documento sido elaborado em flagrante, imputando ao autor o cometimento da infração consistente em dirigir sob influência de álcool, praticada no dia 14/06/2019, às 21h30min, na Rua Rui Cortês, Bairro Santa Mônica, Ecoporanga/ES.

Da análise detida do referido Auto de Infração é possível concluir pela observância estrita do disposto no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que estabelece os requisitos mínimos para a sua lavratura, tais como a tipificação da infração, o local, data e hora da ocorrência, a identificação do veículo e do condutor, entre outros.

O referido dispositivo legal também prevê que, na ausência da assinatura do infrator, a notificação pode ser suprida por outros meios, reforçando o entendimento de que o documento goza de presunção de veracidade.

O artigo 281 do CTB, por sua vez, dispõe que o auto de infração será arquivado ou julgado insubsistente apenas quando for considerado inconsistente ou irregular, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nesse cenário, eventual aposição de informações complementares pelo agente público, no exercício regular de suas funções, conferindo-lhe fé pública, que em nada altera ou prejudica a situação do autuado, não importa em vício capaz de tornar insubsistente o referido auto de infração.

Destarte, não merece reparos a sentença recorrida, que reconheceu a validade e legalidade do Auto de Infração de Trânsito nº PM40126267-9 e julgou improcedente o pedido anulatório, bem como a pretensão indenizatória.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto não há na sentença recorrida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.